Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pela executada[1], ao credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, manifestar-se sobre o postulado, adotando, se o caso, as medidas cabíveis de molde a ser viabilizado, no ambiente administrativo, o recolhimento da sanção devida pela empresa. Ademais, consoante já assinalado anteriormente, digam as partes sobre a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando subsidiar a elucidação do dissenso surgido sobre a expressão dos honorários de sucumbência impostos à autora. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68684109 (fls. 115/116).